Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-44.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010982-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR, PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO PORTE E FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
- DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO APELANTE E UTILIZAÇÃO DE FALSA IDENTIFICAÇÃO PARA ESCAPAR DA PRISÃO – INFORMAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO – TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL - DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL DE PARADA - BUSCA JUSTIFICADA - LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ILICITUDE NÃO RECONHECIDA –
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO INTERIOR DO VEÍCULO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO Nº 18 E JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – ATIPICIDADE POR FALSIFICAÇÃO “GROSSEIRA” – INSERÇÃO DE DADOS INVERÍDICOS EM CÉDULA DE IDENTIDADE AUTÊNTICA

E SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - FATO TÍPICO – ARESTOS DO TJMT – ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPERTINENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

As circunstâncias concretas [evasão ao avistar a viatura policial e desobediência de ordem legal de parada] e a visualização pelos agentes policiais do apelante escondendo algo “
debaixo do banco”
, justificam a continuidade da persecução policial e a busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AREsp nº
2296637
).

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.” (TJMT, AP N.U 1015953-38.2022.8.11.0000);

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.
” (TJMT, AP N.U 0025705-21.2017.8.11.).

A justa causa da busca pessoal e veicular deve ser analisada por meio de um processo de racionalização judicial, observando o período [se anterior ou posterior as mudanças de entendimento jurisprudencial] e às circunstâncias da diligência, sem perder de vista o resultado do processo, notadamente quando há apreensão de arma de fogo e munições, conforme balizas do c. STF, que tem anulado julgamentos nos quais foram reconhecidas a ilicitude de provas para restabelecer sentenças condenatórias (RE 1.358.185/GO; RE 1.349.297/GO -; RE 1.305.690).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

Para o reconhecimento da falsificação grosseira, “
é necessário que a adulteração seja evidente e perceptível a qualquer pessoa, sendo assim, incapaz de ofender o bem jurídico tutelado
” (TJMG, AP 0055927-89.2017.8.13.0042).

“[...]

na falsidade ideológica, o documento não possui uma falsidade sensivelmente perceptível, pois é, na forma, autêntico
” (Nucci, Guilherme de Souza Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Se as informações inverídicas [fotografia e impressão digital] inseridas pelo apelante em cédula de identidade autêntica “
somente se confirmaram como falsas depois de minuciosa averiguação, efetivada por pessoa com conhecimento técnico específico, não pode ser tida como de falsificação
grosseira
” (TJMG, 0005491-04.2018.8.13.0621).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010982-44.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EUDES DE OLIVEIRA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EUDES DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1010982-44.2023.8.11.0042), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada], falsa identidade e falsificação ideológica, em concurso material, a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 16, IV, da Lei 10.826/2003, e arts. 299 e 307,
caput
, do CP – (ID 206239245).

O apelante suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por porte ilegal de arma de fogo; 2) sua conduta seria atípica, porque “
a falsificação grosseira, assim classificada quando é observada de plano, não é apta para configurar o crime de uso de documento falso”
.

Pede o provimento para que seja anulada a busca e apreensão e, consequentemente, absolvido, também por insuficiência probatória e atipicidade da conduta (ID 206239254).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 206239257).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:
“[...] não há falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular, e, por conseguinte, das provas dela derivadas, as quais, em conjunto, podem ser utilizadas para alicerçar a condenação [...] de igual modo, também não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos [...] “o próprio apelante em sede de audiência de instrução confessou a compra do documento falso pela internet, bem como que enviou para a pessoa que fez a falsificação a sua foto e a impressão digital e o documento chegou pronto, restando claro que EUDES OLIVEIRA fez inserir informação falsa no documento, consistente na fotografia e na impressão digital, o que caracteriza a prática de falsidade ideológica.[...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 212502683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e veicular [apreensões de uma pistola marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, e 6 (seis) munições do mesmo calibre] por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas.

Vejamos.

Extraem-se das declarações coesas dos policiais militares Alline Santana e Jhonni Araújo Campos Dias que receberam informações anônimas que EUDES DE OLIVERA SILVA [apelante] teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor e estaria se identificando como “Fábio Santos” para se esquivar da prisão. Em diligências, obtiveram informação que o apelante conduzia um veículo “BMW, cor cinza, placas “FTG0J20”.

Verifica-se que, em 8.6.2023, os referidos agentes policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o referido veículo na “Avenida das Torres”, sentido bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT; o apelante desobedeceu à ordem legal de parada, razão pela qual continuaram a perseguição até a efetivação da abordagem; ao se aproximarem do veículo, visualizaram o apelante “
retirando algo de sua cintura e colocando debaixo do banco”
; para garantia da sua própria segurança, os policiais realizaram busca pessoal, não sendo localizado
“nada de ilícito
”. Em ato contínuo, efetivaram busca veicular e apreenderam uma pistola marca Taurus, calibre .38, municiado com seis projéteis de arma de fogo do mesmo calibre, embaixo do banco de motorista do automóvel.

Ao procederem com a conferência de identificação, o apelante apresentou documento de identidade, sob o nome de “
Fábio Santos
”; na sequência, informou seu nome verdadeiro [EUDES DE OLIVEIRA SILVA], momento em que os agentes militares constataram 2 (dois) mandados de prisão expedidos em nome do apelante [Mandados de Prisão n° 0009685-83.2004.8.11.0042.01.0004-03, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, e n° 0020590-58.2013.8.11.0002.01.0001-05, expedido pela 2ª Vara Criminal de Várzea Grande].

A busca e apreensão veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas [apelante teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor, conduzia um veículo “BMW” e se identificava como outra pessoa para se esquivar da prisão], bem como da tentativa de fuga do apelante com o veículo, após a aproximação dos agentes policiais.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

No caso, as circunstâncias concretas [evasão ao avistar a viatura policial e desobediência de ordem legal de parada] e a visualização pelos agentes policiais do apelante escondendo algo “
debaixo do banco”
, justificam a continuidade da persecução policial e a busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AREsp nº
2296637
, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.4.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.
” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Anote-se que justa causa da busca pessoal e veicular deve ser analisada por meio de um processo de racionalização judicial, observando o período [se anterior ou posterior as mudanças de entendimento jurisprudencial] e às circunstâncias da diligência, sem perder de vista o resultado do processo, notadamente quando há apreensão de arma de fogo e munições, conforme balizas do c. STF, que tem anulado julgamentos nos quais foram reconhecidas a ilicitude de provas para restabelecer sentenças condenatórias (RE 1.358.185/GO - Relator: Min. Nunes Marques - 1º.2.2022; RE 1.349.297/GO - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 5.10.2021; RE 1.305.690 - Relator: Min. Roberto Barroso - 25.3.2021).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca pessoal e veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1. DOS FATOS “[...] no dia 08 de junho de 2023, o ora denunciado foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, após uma denúncia anônima recebida pela guarnição, a qual informava que um indivíduo de nome EUDES DE OLIVEIRA estaria com mandado de prisão em aberto e que sempre quando era abordado ele mentia seu nome, passando-se por uma pessoa denominada Fábio Santos.

Nesse contexto, a equipe policial logrou êxito em abordar o indiciado, EUDES OLIVEIRA DA SILVA, que estava transitando em um veículo em via pública. Dessa forma, na busca dentro do carro, foi encontrada uma arma de fogo, tipo pistola 738, com a numeração raspada/suprimida, além de seis munições intactas.

Outrossim, ao fazer a conferência de identificação do denunciado na abordagem, ele entregou aos Policiais um documento que aparentava ser falso com nome de Fábio Santos. Falsidade esta que, logo depois, foi confessada pelo indiciado, sendo admitido por ele que seu nome verdadeiro era EUDES OLIVEIRA DA SILVA. [...]

2. DO FATO DELITUOSO [...] Diante do fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado EUDES OLIVEIRA DA SILVA consumou os crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e Falsa identidade, previstos no artigo 16 da Lei Federal n.° 10.826/2003 e no artigo 307 do Código Penal Brasileiro, estando presente a robusta comprovação da autoria e da materialidade dos delitos [...]

Diante de tais condutas, conclui-se que EUDES OLIVEIRA DA SILVA deve ser responsabilizado criminalmente pelas condutas típicas, previstas no artigo 16 da Lei Federal n.° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no artigo 307 do Código Penal Brasileiro (Falsa identidade).”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 206239183).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
DO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos, embora o acusado EUDES tenha negado a prática do crime de falsa identidade, não há se falar em ausência de prova suficiente ao seu decreto condenatório.

Isso porque, a fala judicial da testemunha policial militar Jhonni, ratifica não só os termos de seu depoimento policial, mas também o da policial militar Alline, os quais foram uníssonos em dizer que o acusado EUDES DE OLVIEIRA SILVA, com o objetivo de ludibriá-los, e assim frustrar o mandado de prisão expedido contra ele, apresentou aos agentes de segurança documento de identidade com registro em nome de FABIO SANTOS quando abordado.

Ora, não parece crível que os policiais se prestariam a vir em juízo fazer declarações inverídicas, com o objetivo único e exclusivo de destruir a reputação e a vida de uma pessoa que sequer mantinham vínculos, motivados apenas por sentimento de vingança ou de represália, até porque o próprio acusado disse que não conhecia os policiais que o prendeu e não trouxe qualquer prova desqualificando ou desacreditando as falas dos agentes de segurança.

Assim, as evidências probatórias, somadas as informações trazidas a efeito pelos policiais militares em juízo, são aptas à condenação do acusado, cuja tese defensiva, além de não ser ratificada em juízo, se mostrou totalmente contraditória com os elementos de prova dos autos. [...]

Além disso, importante destacarmos que apesar de o acusado ter negado a prática desse crime, a sua fala está totalmente isolada nos autos, não encontrando qualquer amparo documental ou testemunhal, a despeito da prova oral produzida pela acusação.

Desse modo, uma vez ratificado in totum em juízo a prova produzida na fase investigatória, restou incontestável que o acusado EUDES DE OLVIEIRA SILVA, se passou pela pessoa de “FABIO SANTOS”, a fim de ocultar as suas passagens criminais, em especial o mandado de prisão expedido contra si, praticando desse modo o crime de falsa identidade. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, INC. IV, DA LEI Nº. 10.826/03

Da mesma forma, embora o acusado EUDES tenha negado a prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido com numeração suprimida, há prova suficiente para o seu decreto condenatório.

Vejamos que a fala judicial da testemunha policial militar Jhonni, no mesmo sentido do crime anterior, não só ratifica os termos de seu depoimento policial, como também o da policial militar Alline, os quais foram uníssonos em dizer que ao ser realizada a busca veicular no carro que o acusado conduzia, foi encontrado sob o banco do motorista uma arma de fogo de uso permitido com a numeração suprimida.

Ora, não parece crível que os agentes de segurança pública se prestariam a vir em juízo fazer declarações inverídicas, com o objetivo único e exclusivo de destruir a reputação e a vida de uma pessoa que sequer mantinham vínculos, motivados apenas por sentimento de vingança ou de represália, até porque o próprio acusado disse que não conhecia os policiais que o prendeu e não trouxe qualquer prova desqualificando ou desacreditando as falas dos agentes de segurança.

Destaque, inclusive, que a arma de fogo foi devidamente periciada, sendo constada a supressão de sua numeração de identificação por meio de processo químico.

Assim, as evidências probatórias, somadas as informações trazidas a efeito pelos policiais militares em juízo, são aptas à condenação do acusado, cuja tese defensiva, além de não ser ratificada em juízo, se mostrou totalmente contraditória com os elementos de prova dos autos. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CP

No caso, igualmente não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado quanto ao crime de falsidade ideológica.

Em um primeiro ponto, porque o acusado confessou ter encomendado via internet o documento de identidade falso apreendido nos autos, e que para a confecção disponibilizou a sua fotografia, como também a sua impressão digital.

Além disso, também restou constatado no laudo da perícia realizada sobre o documento, qual seja um RG, que este, apesar de autêntico, havia sido adulterado com a inserção da fotografia e da impressão digital do acusado, incorrendo, assim, no crime de falsidade ideológica.”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 206239245)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.228418 (fls. 17), Laudo Pericial - Balística nº 211.2.13.9067.2023.126824-A01 (fls. 262) e Laudo Pericial - Documentoscopia nº 212.2.14.9067.2023.121810-A01 (fls. 104), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alline Santana, policial militar (fls. 19), Jhonni Araújo Campos Dias, policial militar (fls. 22), e interrogado EUDES OLIVEIRA DA SILVA, apelante (fls. 26).

Em Juízo, colheu-se a declaração do agente policial Jhonni Araújo Dias, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 206239235).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, municiado com seis projéteis de arma de fogo do mesmo calibre, embaixo do banco do motorista do veículo [BMW, cor cinza, placas “FTG0J20], conduzido pelo apelante, ocorrida no dia 8.6.2023, em via pública [Avenida Professora Edna Maria Albuquerque, bairro São João Del Rey], em Cuiabá/MT, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Alline Santana e Jhonni Araújo Campos Dias, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal (IDs 206238193/ 206238194/ 206239235).

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Noutro giro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Por sua vez, o apelante alega atipicidade da conduta do crime uso de documento falso, sob a assertiva de que a falsificação teria sido “
grosseira
” (ID 206239254).

Ocorre que o apelante sequer foi condenado por uso de documento falso [CP, art. 304], mas sim por falsidade ideológica [CP, art. 299].

De toda sorte, observa-se que, durante a abordagem policial, o apelante apresentou documento de identidade sob o nome de “
Fábio Santos
”, com RG nº 3639070-4 e CPF nº 718.183.381-22 (Termo de Apreensão nº 2023.16.228418 – fls. 17), e, em Juízo, confessou ter adquirido esse documento pela internet (ID 206239235).

Para o reconhecimento da falsificação grosseira, “
é necessário que a adulteração seja evidente e perceptível a qualquer pessoa, sendo assim, incapaz de ofender o bem jurídico tutelado
” (TJMG, AP 0055927-89.2017.8.13.0042, Relator: Des. Glauco Fernandes – 17.7.2021).

Frise-se que o Laudo Pericial de Documentoscopia nº 212.2.14.9067.2023.121810-A01(fls. 104), subscrito pelo perito oficial criminal Marcos Rogério de Paula, concluiu ser “
autêntico
” o documento apreendido.

Todavia, ao consultar o Sistema de Identificação Civil, o perito constatou que os dados da identidade pertenciam a “Fábio Santos”, ao passo que a fotografia constante era do apelante. Ou seja, “
a falsificação foi tão bem-feita que ludibriou os funcionários públicos que realizaram a inserção de dados no Sistema Eletrônico de Identificação Civil do Estado”
, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 206239257).

Segundo lição doutrinária, “
na falsidade ideológica, o documento não possui uma falsidade sensivelmente perceptível, pois é, na forma, autêntico
” (Nucci, Guilherme de Souza Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Se as informações inverídicas [fotografia e impressão digital] inseridas pelo apelante na cédula de identidade “
somente se confirmaram como falsas depois de minuciosa averiguação, efetivada por pessoa com conhecimento técnico específico, não pode ser tida como de falsificação
grosseira
” (TJMG, 0005491-04.2018.8.13.0621, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo – 25.1.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O ato de falsificação material da cédula de identidade

[...] com fotografia trocada pelo autor do falso, é aparente e capaz de enganar, não podendo ser incluído no rol das condutas
grosseiras
que revela imediatamente a fraude e causa prejuízo pelo uso indiscutível do documento”
(TJMT, AP N.U 017674-72.2004.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal).

Logo, a tese de atipicidade da conduta afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024